Tribunal: TJES
Processo: 0000931-65.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-65.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSINEA DE ALMEIDA TRINDADE

APELANTE: CONTATO ELETRICO & ILUMINACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO EM LITISCONSÓRCIO COM A SOCIEDADE – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - FALTA GRAVE – SÓCIO ADMINISTRADOR – QUEBRA DO VÍNCULO DE CONFIANÇA – DESVIO DE VALORES – COMPROVADO - EXCLUSÃO DA SOCIEDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A
ação de dissolução parcial da sociedade, prevista no Código de Processo Civil, arts. 599 a 609, interpretados em conjunto com o art. 1030, do Código Civil, pode ser ajuizada pelos demais sócios e pela sociedade limitada para exclusão de um sócio, quando observada falta grave ou incapacidade do sócio que se deseja excluir.

2- No presente caso,
a sociedade empresarial era composta apenas por dois sócios e, em sendo um deles excluído da sociedade, não restaria alternativa senão a dissolução da sociedade ou a sua transformação em sociedade empresária individual.
U
ma vez que os fatos narrados nos autos estão adstritos à falta grave perpetrada pela apelante
e que o douto magistrado de primeiro grau se ateve à análise dos pedidos formulados, a desconstituição da relação social e a exclusão da ré da sociedade empresarial não é extrapetita.

3-
D
epreende-se que
ao justificar que realizou
saques como forma de compensar e resguardar a integralidade de seus direitos atinentes às suas cotas sociais, a apelante tinha o intuito de proteger seus próprios interesses e não os da empresa,
bem como desviou a finalidade dos
poderes
de
gerencia
mento

que lhe foram concedidos
em razão do laço de confiança
.

4- Mostra-se evidente, portanto, a ausência do vínculo de confiança entre os sócios, eis que a apelante desviou valores da empresa para satisfazer interesses próprios, incorrendo na prática de falta grave e ensejando o rompimento da
affectio societatis
.

5- A apelante também iniciou outra empresa, do mesmo ramo comercial, próximo à loja objeto da presente dissolução, incorrendo em quebra da boa-fé objetiva (art. 422, do CC).

6- Desconstituída a relação social e excluída a recorrente da sociedade, o valor transferido para contas pessoais da apelante e de terceiros (filha e advogado), deve ser abarcado na apuração de haveres.

7- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
ROSINEA DE ALMEIDA TRINDADE
contra a
r. sentença de fls.
716/718
profe
rida pelo d. Juízo da
1
ª Vara
da
Comarca
de Anchieta/ES
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, desconstituindo a relação social e excluindo a
apelante
da sociedade empresária
CONTATO ELÉTRICO & ILUMINAÇÃO LTDA
, surtindo os devidos efeitos a partir da data da citação.

Estabeleceu, ainda que:

1-A a
puração de haveres ocorrerá através de balanço de determinação, tomando-se por referência a data da citação e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

2-
A proporção do valor total será de 50%, em razão das cotas de cada sócio (contrato social- fl. 61).

3-
Deste valor será abatida a quantia de R$260.000,00, transferidos, durante a gestão da ré para conta pessoais e de terceiros (sua filha e para o seu advogado). A correção monetária incidirá desde a data da respectiva transferência.

4-
Caso o balanço apresente-se negativo, a sócia excluída se obrigará a repor a integralidade do valor com correção monetária desde as respectivas transferências e juros a partir da citação.

5-
Em vista à preservação dos atos de gestão da empresa, e verificado o
periculum in mora
, diante das limitações para movimentação das contas da sociedade requerente, antecipo os efeitos da tutela, determinando que as Instituições Bancárias autorizem a movimentação e gestão das contas da sociedade para o sócio remanescente, doravante administrador.

Por fim, condenou as partes ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais
(
fls.
757/
785
)
, a
apelante
sustenta, em síntese:
i)
a
ilegitimidade ativa do
a
utor ODILON DE PAULA ROSA NETO,
uma vez que não pode pleitear a exclusão de sócio da sociedade da qual faz parte;
ii)
a sentença é extrapetita, uma vez que inexiste pedido de dissolução da sociedade na
peça inicial
;
iii)

inexistem
evidência
s
de v
í
cio
s
no processo constitutivo da sociedade;

iv)
ausente a
comprovação de risco para a continuidade da empresa, não há que se falar em falta grave apta a exclusão do sócio;
v)
diante do conluio entre o socio ODILON e o ex-marido da apelante, que desde maio de 2017, coercitivamente, obraram para expulsar a apelante de suas fun
ções
na CONTATO ELÉTRICO, restou claro que
a
abertura de uma nova empresa não representa nenhuma conduta desleal ou contrária a boa-fé objetiva a caracterizar falta grave apta a exclusão de sócio;
vi)
que as tr
ansferências realizadas pela apelante/requerida
teve como ú
nico propósito resguardar a integralidade dos direitos atinentes as suas cotas sociais, be
m
como futuras obrigações possivelmente assumidas pelos apelados/requerentes;
vii)
que sucumbiu minimamente na ação, devendo a condenação aos ônus processuais ser proporcional.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a ilegitimidade ativa do autor, ou ainda, declarada a nulidade da sentença em razão do Julgamento Extra Petita. Quanto ao mérito, pugna para que os pedidos sejam julgados improcedentes, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contra
rrazões
pelo desprovimento do recurso (
fls.
788/
802
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
t
rata-se de
ação de dissolução de sociedade
movida por Contato Elétrico & Iluminação LTDA ME e Odilon de Paula Rosa Neto em face de Rosinea de Almeida Trindade Chrispim,
na qual pleitearam a:
“i) exclusão definitiva da requerida do quadro societário da pessoa jurídica demandante; (ii) obrigação de fazer consistente no fornecimento de senhas e informações bancárias, assinatura contratual para inclusão do sócio Luiz Alberto dos Santos Chrispin; (iii) pedidos alternativos, no sentido de que a requerente assine o contrato de exclusão da sociedade ou que seja judicialmente expulsa; (iv) prestação de contas referentes aos 05 (cinco) anos de sua gestão; (v) manutenção apenas como sócia cotista, afastando a mesma da administração; (vi) danos morais e materiais à sociedade empresária”.

Com relação a alegação de i
legitimidade ativa
do sócio
O
dilon de
P
aula
R
osa
N
eto
,
destaco que a
ação de dissolução parcial
da sociedade está prevista no
Código de Processo Civil, arts. 599
a
609,
podendo ser ajuizada
pelos demais
sócios
e pela sociedade limitada,
consoante se vê do art. 600:

Art. 600. A ação pode ser proposta:

I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III -
pela sociedade
, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social;

IV -
pelo sócio que exerceu o direito de retirada
ou recesso, se não tiver sido providenciada,
pelos demais sócios
, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito;

V -
pela sociedade
, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou

VI -
pelo sócio excluído.

Registro ainda, que o art. 1030, do Código Civil também dispõe sobre a iniciativa do pedido judicial para exclusão de um sócio, quando observada falta grave ou incapacidade do sócio que se deseja excluir:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente,
mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

A legislação recebe o amparo da jurisprudência pátria, que destaca a possibilidade de litisconsórcio ativo entre os sócios e a sociedade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO POLO ATIVO DA DEMANDA E DE SUA HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PASSIVO – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – DESCABIMENTO –
LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE PARA PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE A SOCIEDADE E OS DEMAIS SÓCIOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.030 DO CC E 600, INC. V, DO CPC – DEMANDA QUE ACARRETARÁ REFLEXOS JURÍDICOS DIRETOS NA ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA
– DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido.
(
TJ-PR - ES: 00538963920208160000 PR 0053896-39.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 25/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2021)

D
ito isso,
não há que se falar em ilegitimidade ativa do sócio, que, em conjunto com a sociedade empresarial, ajuizaram a ação de dissolução parcial da sociedade.

Com relação
a
alegação de nulidade da
sentença

por
supostamente
ter decidido além do pleiteado na inicial, melhor sorte
não assiste à apelante.

Observo que o
pedido
inicial dos apelados contempla tanto a exclusão da recorrente da sociedade empresarial, quanto os consectários legais da saída da sociedade, acrescida de prestação de contas e condenação pelos danos causados à empresa.

Alternativamente, foi formulado pedido de manutenção da recorrente apenas como sócia cotista, afastando a mesma da administração da empresa.

Pois bem,
o Código de Processo Civil, em seu art. 599, dispõe sobre o objeto da ação de dissolução parcial da sociedade, quando se mostrar necessária a exclusão de um dos sócios da empresa:

Art. 599.
A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I -
a resolução da sociedade empresária
contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II -
a apuração dos haveres
do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III -
somente a resolução ou a apuração de haveres.

Além disso, quando da ocorrência dos fatos e publicação da sentença de primeiro grau (01/09/2021), vigia o inciso IV, do art. 1033, do Código Civil, atualmente revogado, que citado pelo douto magistrado de primeiro grau, dispunha:

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;

II - o consenso unânime dos sócios;

III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;

IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;

V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

Parágrafo único.
Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada
, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.

Nesse ponto, observo que a sociedade empresarial era composta apenas por dois sócios e, em sendo um deles excluído da sociedade, não restaria outra alternativa senão a dissolução da sociedade ou a sua transformação em sociedade empresária individual.

Ainda assim, o douto magistrado de primeiro grau ressaltou ser
“
possível a manutenção provisória da sociedade, sem a sua dissolução, pelo prazo de 180 dias (art. 1.051, II, do CC)”.

Assim, uma vez que os fatos narrados nos autos estão adstritos à falta grave perpetrada pela apelante e que o douto magistrado de primeiro grau se ateve à análise dos pedidos formulados,
a desconstituição da relação social e a exclusão da ré da sociedade empresarial não é extrapetita.

No tocante aos demais pedidos recursais, verifico que o ponto central impugnado é atinente ao cometimento ou não de falta grave pela apelante, que ensejassem sua exclusão da sociedade.

No curso da instrução processual foi apurado que ambas as partes se manifestaram acerca da impossibilidade de manutenção da sociedade, em razão da notória quebra de confiança entre os sócios.

Enquanto a apelante alega ter sido
“expulsa da sociedade”
e ter realizado
“retiradas da empresa para finalidades pessoais”
, os apelados alegaram que a recorrente não poderia ter dado destinação aos valores sem a anuência do outro sócio.

Restou comprovado que, de fato, a apelante não poderia, sob qualquer justificativa, ter retirado valores da empresa para fins outros que não interessassem aos objetivos da própria empresa.

Ao contrário, quando alega que os saques teriam ocorrido como uma forma de compensar e resguardar a integralidade de seus direitos atinentes às suas cotas sociais (fl. 472), depreende-se que a apelante tinha o intuito de proteger seus próprios interesses e não os da empresa, bem como desviou a finalidade dos poderes de gerenciamento que lhe foram concedidos em razão do laço de confiança.

Mostra-se evidente, portanto, a ausência do vínculo de confiança entre os sócios, eis que a apelante desviou valores da empresa para satisfazer interesses próprios, incorrendo na prática de falta grave e ensejando o rompimento da
affectio societatis
.

Ademais, após o fechamento da loja para balanço, posteriormente à audiência de conciliação ocorrida no dia 05/10/2017, a apelante iniciou outra empresa, do mesmo ramo comercial, próximo à loja objeto da presente dissolução, incorrendo em quebra da boa-fé objetiva.

Oportuno registrar que o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) está intimamente ligado à proteção das expectativas naturais das partes no desenvolvimento da relação contratual, que advém da confiança mútua.

Uma vez rompida a relação de confiança entre os sócios, com a demonstração de que o comportamento da apelante era contrário ao padrão esperado pelo outro sócio e pela sociedade empresarial, financeiramente prejudicados, resta caracterizada a falta grave que enseja a dissolução da sociedade, consoante a jurisprudência pátria:

Dissolução parcial de sociedade.
Hipótese de falta grave e rompimento da affectio societatis. Sócio responsável pela gestão financeira e geral que teria utilizado a conta bancária da empresa para efetuar diversos pagamentos pessoais e que não teria prestado contas oportunamente.
Sentença de procedência. Irresignação do réu, ora apelante sustentando inexistência de provas quanto a acusação de má gestão. Atos praticados pelo réu que caracterizam a dissolução do vínculo de confiança que se exige e se espera dos sócios. Sentença que se prestigia. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00840407720188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO SOCIETÁRIO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrente. Juntada de documentos de que foi cientificado o réu, revelando-se desnecessária, no quadro, a instrução com prova oral.
Direito Societário. Exclusão de sócio. Conduta desleal e contrária à boa-fé objetiva. Concorrência no mesmo ramo de atividade.
Ação procedente. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001631-65.2017.8.26.0066; Ac. 13629531; Barretos; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Araldo Telles; Julg. 09/06/2020; DJESP 11/06/2020

D
ito isso,
desconstituída a relação social e excluída a recorrente da sociedade,

como bem salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, o valor comprovado de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), transferidos para contas pessoais da apelante e de terceiros (filha e advogado), deve ser abarcad
o
na apuração de haveres.

P
or fim, quanto aos ônus sucumbenciais, coaduno com o entendimento registrado em primeiro grau, de divisão pro rata, eis que proporcional
a sucumbência de ambas a
s partes.

P
or todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
d
oze
por cento) sobre o valor atualizado
da
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.